Tribunal: TJSP
Processo: 2080255-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Agravante que se insurgiu contra despacho do Juízo, que elucidou que o pedido liminar será apreciado somente após a instauração do contraditório. Irrecorribilidade da decisão. Despacho de mero expediente. Inteligência do artigo 203, § 2o e § 3o do Código de Processo Civil. RECURSO NÃO CONHECIDO.